Tribunal: TJBA
Processo: 8025347-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025347-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTES: ÍTALO ARRUDA DE CARVALHO E OUTROS (2)

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADA: PETROBRÁS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO

Advogado(s)
:
NAYANA CRUZ RIBEIRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PESSOA JURÍDICA.
CONCURSO PÚBLICO
DE
CARÁTER NACIONAL. PRIMEIRO GRAU. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA, EM FAVOR DE COMARCA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. MEDIDA. INJURIDICIDADE. FORO COMPETENTE. SEDE OU LOCAL DE REALIZAÇÃO DA PROVA.
P
RECEDENTES DO TJBA E STJ.
DECISÃO REFORMADA.
RECURSO
PROVIDO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8025347-10.2025.8.05.0000
, no qual figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
D
AR

PROVIMENTO
ao

agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.